Tribunal: STF
Processo: ARE 1544954
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Espólio de Lúcia Maria Franco da Cunha Pereira formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nas razões do agravo sustenta a ofensa direta à Constituição, a inaplicabilidade daquele verbete, e reitera o os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o próprio extraordinário. Verifico que formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. ROYALTIES. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. VERBA TRIBUTÁVEL. ARTIGO 22 DA LEI 4.606/64. SENTENÇA MANTIDA.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 5º, XXXV, XXXVI, LIV. LV e LXIX; 93, IX; e 150, II, da Constituição Federal. Sustenta que o debate se refere à não incidência de imposto de renda sobre verbas de caráter indenizatório, delimitadas em acordo judicial. Aduz não se tratar de aquisição de renda pelo recorrente, mas de verba recebida em razão de acordo, sendo hipótese de indenização para recomposição patrimonial. Postula o provimento do recurso, para confirmar o seu direito ao não pagamento do IR sobre o valor de natureza indenizatória percebido em decorrência de acordo homologado judicialmente e já transitado em julgado.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença denegatória da segurança ao concluir que, a partir da análise das provas, restou qualificado o objeto do acordo celebrado na Justiça Estadual como verbas referentes a royalties decorrentes da exploração econômica de vacina ou antígenos, obtidos pela desproteinização bacteriana com processo de hidrólise. Consignou, ainda, que tal verba teria natureza remuneratória, conforme previsto na Lei n. 4.506/1964. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A sentença analisou a prova dos autos e qualificou o objeto do acordo celebrado na Justiça Estadual conforme seus próprios termos, vale dizer, como verbas referentes a "royalties decorrentes da exploração econômica de vacina ou antígenos obtidos pela desproteinização bacteriana com processo de hidrólise, licenciada por Jorge Affonso Franco e Lia Franco de Toledo à empresa Franco, Vélez e Cia LTDA." (fls.257).



     Identificada, pois, a natureza remuneratória da verba.



    É o que diz a Lei 4506/1964: (...)



    ..............................................................................................



    No mesmo sentido leciona o Professor Denis Borges Barbosa, em seu livro Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia, pág. 21, ou seja, que o conceito de royalties se amolda ao art. 22 da Lei 4.506/64.



    Logo, não há duvida que a verba deve ser tratada conforme a sua natureza, inclusive legal, de rendimento pelo uso ou fruição do bem incorpóreo do(s) inventor(es), e não conforme a denominação formal dada no acordo.



    Dissentir do entendimento da origem — de que o objeto do acordo celebrado na Justiça Estadual teria natureza remuneratória e seria caracterizado como verbas referentes a royalties decorrentes da exploração econômica de vacina ou antígenos — demandaria reexame da legislação infraconstitucional (notadamente a Lei n. 4.506/1964), e esbarraria no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório, que levou o Colegiado regional à conclusão impugnada. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, referindo-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).  



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente